Tribunal: TJMT
Processo: 1039203-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039203-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELEIRO CARNES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 35.235.255/0001-18 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS E DANOS EMERGENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS –
LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCRO CESSANTE AFASTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.

É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que ficou por mais de vinte e quatro horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos.

Quando restar comprovado o dano material, é cabível o ser ressarcimento.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações não comprovada no presente caso.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1039203-57.2023.8.11.0011

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

CELEIRO CARNES ESPECIAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais cumulada com Lucros e Danos Emergentes e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CELEIRO CARNES ESPECIAIS LTDA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Determinou a restituição do importe total de R$ 2.779,75 a autora, a título de indenização por danos materiais, devendo incidir de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (Ids. 134963227 e seguintes). No que se refere aos lucros cessantes, estes deverão ser apurados, também, em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados que deixou de auferir em razão do evento danoso, com correção na forma do dano material.

Condenou, ainda, a demandada aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita em preliminar que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a exibição de documentos fiscais da empresa apelada, no intuito de rebater mais precisamente os pedidos de lucros cessantes, contudo, a magistrada indeferiu o pedido e julgou antecipadamente a lide, vez que entendeu por suficientes as provas carreadas nos autos para o deslinde da demanda.

No mérito, a apelante sustenta em suas razões que

“o juízo a quo incorreu em equívoco ao condenar a apelante a indenizar moralmente a apelada, mesmo esta não tendo se desincumbido de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, os supostos danos morais e materiais decorrentes de interrupção de fornecimento de energia elétrica” (sic).

Assevera que “
conforme explanado na contestação, a única interrupção identificada no período narrado diz respeito à defeito na distribuição interna do imóvel da parte apelada, mais precisamente na distribuição da baixa tensão pela rede elétrica. Por se tratar de defeito interno, a parte apelante não é responsável pela manutenção da rede interna das UC” (sic).

Argumenta que “
pela própria natureza do serviço prestado pela empresa apelada, que é um comércio de carnes e outros alimentos perecíveis, é claro que a exigência elétrica é muito maior do que as demais UC residenciais, tendo em vista a quantidade de equipamentos de refrigeração ligados 24h por dia” (sic).

Mensura que “
de acordo com os sistemas da ré, a interrupção que atingiu a UC da parte apelada se deu por apenas 1h13min, e não por mais de 24h conforme narrado na petição inicial” (sic).

Pontua que “
apenas a UC da parte apelada foi atingida pela suposta interrupção de fornecimento, não havendo qualquer registro por parte das UC vizinhas e abastecidas pela mesma rede elétrica de qualquer episódio de interrupção de energia na data narrada, logo, defende que, não houve a comprovação de nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta da empresa apelante, tendo em vista que nos sistemas da promovida não consta qualquer episódio de interrupção de fornecimento coletivo, seja na região que abastece a UC ou na cidade em que ela se encontra” (sic).

Alega que “
não há nos autos qualquer comprovação de que ocorreu a tal interrupção narrada pela parte autora, pelo contrário, a apelante colacionou aos autos tela de sistema que demonstra que a única ocorrência registrada, além de ter sido de cunho individual por defeito interno da UC da parte apelada, não durou mais que 2h, ou seja, está dentro do prazo regulatório previsto para casos de interrupção de fornecimento em áreas de zona urbana” (sic).

Diz que
“restou plenamente comprovado que não houve qualquer tipo de suspensão ou interrupção de fornecimento para a unidade consumidora da parte autora, melhor dizendo, do início da distribuição até o ponto de entrega, tendo sido identificado que somente a distribuição interna da tensão da rede elétrica estava com defeito, o que obviamente não é responsabilidade da empresa apelante” (sic).

Aduz que “
deve ser igualmente reformado e julgado improcedente o pedido de indenização a título de danos morais, pelas seguintes razões: (i) a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ante a falhas no sistema elétrico interno da unidade consumidora; (ii) pessoas jurídicas, como a empresa autora, não sofrem danos morais puros, razão pela qual a parte apelada não pode ser indenizada por danos morais em virtude do ocorrido e (iii) a situação narrada na exordial configura mero aborrecimento não indenizável” (sic).

Da mesma forma, enfatiza que
“não consta nos autos qualquer documento fiscal dos valores das mercadorias, a parte apelada simplesmente expõe o valor pelo qual é vendido cada peça supostamente perecida, os soma e requer como dano material” (sic).

Afiança que “
não havendo elemento algum que sustente a alegação de que a parte autora tenha suportado qualquer dano material em decorrência de suposta má-prestação dos serviços, deve, portanto, ser reformada a sentença do juízo de origem e julgada improcedente à presente demanda”(sic)
.

Também dispõe que “
a indenização a título de danos materiais ou de lucros cessantes pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data em que ocorreu a lesão ao direito; não podendo, pois, subsistir tal condenação, quando os ganhos são incertos e indefinidos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais e materiais minorados e afastados os lucros cessantes (Id. 257228696).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 81 do CPC (Id. 257228700).

O preparo foi recolhido no Id. 257228700.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante suscita em preliminar que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a exibição de documentos fiscais da empresa apelada, no intuito de rebater mais precisamente os pedidos de lucros cessantes, contudo, a magistrada indeferiu o pedido e julgou antecipadamente a lide, vez que entendeu por suficientes as provas carreadas nos autos para o deslinde da demanda,
e, ao final, pugnou pela reforma do édito sentencial com a improcedência da pretensão inaugural, contudo, sem razão a recorrente.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso
'sub judice',
impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador,
inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CELEIRO CARNES ESPECIAIS LTDA
ajuizou a presente ação em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é
titular da unidade consumidora no 6/3323852-8.

Argumenta que, “
em setembro/2023, a região onde se encontra a UC retromencionada, sofreu com quedas no fornecimento de energia elétrica, ocasionando danos materiais em aparelhos eletrônicos que guarnecem o seu estabelecimento, e que, por diversas vezes, resolve a questão na esfera administrativa, no entanto sem êxito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, e invoca a proteção da tutela jurisdicional para o ressarcimento dos danos sofridos.

Citada, a requerida apresentou defesa, arguindo, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir. No mérito, alega a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e os alegados danos, razão pela qual, afirma que não há danos a serem indenizados.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Determinou a restituição do importe total de R$ 2.779,75 (dois mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a autora, a título de indenização por danos materiais, devendo incidir de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso. No que se refere aos lucros cessantes, determinou que estes deverão ser apurados, também, em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados que deixou de auferir em razão do evento danoso, com correção na forma do dano material.

Inconformada, a requerida/apelante suscita em suas razões recursais que inexistiu qualquer conduta ilícita da concessionária em relação ao fornecimento de energia ao imóvel da empresa autora e que eles não conseguiram demonstrar o principal fato constitutivo do seu direito, não havendo se falar, assim, em responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos morais, materiais e lucros cessantes.

Considerando a narrativa fática e as razões recursais expostas pela empresa recorrente e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso deve ser parcialmente provido.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida/apelante (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a empresa autora em razão dos danos ocorridos no seu estabelecimento comercial, em virtude de oscilação e posterior suspensão no fornecimento de energia elétrica, no dia 26/09/2023.

É fato incontroverso nos autos que, a empresa requerente, é consumidora da concessionária requerida, sendo titular da unidade consumidora no 6/3323852-8, localizada na Av. Gov. Júlio José de Campos, 618 - Parque Sagrada Família, Rondonópolis - MT, 78746-530.

Conforme narrado na exordial, no dia
26 de setembro de 2023
, por volta das
07:24:07
, a parte autora, bem como seus vizinhos e moradores da região, sofreram constantes quedas e oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela requerida, fato notório veiculado em noticiários locais, que impediu a parte Autora de manter seu comércio aberto ao público.

Aduz que foi realizada reclamação para a requerida referente à falta de energia, via canal WhatsApp, sob o protocolo de n. 9431707510, cujo prazo de previsão de retorno era 14:01:09, do mesmo dia, contudo, a energia somente foi restabelecida no dia seguinte, em
27/09/2023
, aproximadamente às
10 horas da manhã
, ou seja, a empresa autora ficou sem energia elétrica no seu comércio por mais de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, o que gerou danos materiais e extrapatrimoniais.

A empresa concessionária de energia elétrica, por sua vez, sustenta que a autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados decorreram de falha na prestação de serviços por parte da ré, mais precisamente, de interrupção no fornecimento de energia fornecida pela ré.

A Energisa/recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, conquanto a requerida tenha afirmado a inexistência de registros de ocorrência de queda de energia ou sobrecarga de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, e que somente é responsável pela distribuição de energia elétrica até o ponto de entrega, não tendo responsabilidade quanto aos defeitos internos no sistema elétrico do imóvel, apenas limitou-se em alegar tais fatos, sem a devida comprovação.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que
não
houve oscilação ou sobrecarga de energia elétrica das autoras, precisamente, no dia
26 de setembro de 2023
, o que não ocorreu no caso.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorre a queda de energia na unidade consumidora da empresa apelada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à autora/apelada, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante(Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Diante desse cenário, entendo que restou satisfatoriamente caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia elétrica, ora demandada, já que todas as tentativas da parte autora de resolver o imbróglio administrativamente restaram frustradas,

sendo certo que a parte promovida não fez prova em contrário para comprovar a efetiva prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Ademais, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora/apelada, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(
in
‘Dano Moral’, 2a ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.”
(
in
‘Direito Civil: RESPONSABILIDADE CIVIL’. 4a ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.250).

Ainda, a Súmula no. 227 do STJ, estabelece que:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.”

Assim, pela narrativa da exordial, é
evidente que a suspensão do fornecimento dos serviços, bem como a “queima” dos aparelho eletroeletrônicos da empresa/apelada agravada pelo descaso em solucionar o impasse na resolução administrativa, demonstra o dever de indenizar.

Isso porque, no dia 26.09.2023 ocorreu a suspensão dos serviços de energia elétrica, mas a empresa/apelante veio a solucionar apenas no dia 27.09.2023, mesmo após as reclamações administrativas, ou seja, a empresa requerente perdeu um dia de trabalho por irresponsabilidade da concessionária de energia elétrica, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dano moral passível de indenização.

É inegável o abalo à honra objetiva por parte da autora que, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, ficou por mais de 24 horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA
- NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCRO CESSANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações não comprovadas no presente caso.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.

É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que ficou por mais de vinte e quatro horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos”.
(N.U 1001529-11.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023).

Resta fixar o
quantum
indenizatório. Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e proporcional ao caso em epígrafe.

Da mesma forma, entendo que restou caracterizado o dano material, no valor de R$ 2.779,75 (dois mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), vez que, com a oscilação e posterior queda de energia, causou danos materiais à empresa autora,

visto que houve a perda dos produtos estocados/congelados que poderiam ser comercializados se não fosse averiguado pelo fiscal, bem como a queima de componentes elétricos dos equipamentos, que inviabilizou a abertura do comércio por dois dias inteiros.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.
A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização. A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu
.(TJ-MT 00527201320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020).

Registro que o
s lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, o que não restou comprovado no caso dos autos.

A parte autora pleiteia
uma indenização por lucros cessantes, no importe de R$ 14.098,96 (quatorze mil e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), referentes a falta de energia que teria perdurado pelos dias 26 e 27 de setembro de 2023, contudo, não restou comprovado tal prejuízo, vez que juntou o fechamento de caixa dos dias anteriores (Id. 257228675), porém, são documentos produzidos de forma unilateral, sem trazer nenhum documento fiscal.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA
- NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
LUCRO CESSANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações não comprovadas no presente caso. O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita . É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que ficou por mais de vinte e quatro horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos.
(TJ-MT - AC: 10015291120218110037, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023).

Por fim, registro que totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar amparo nas hipóteses taxativas do art. 80, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da requerida ao pagamento dos alegados lucros cessantes, em razão da ausência da comprovação do prejuízo que deixou de auferir no dia do evento danoso.

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos deve ser mantido os ônus sucumbenciais conforme disposto na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025